Tribunal: STF
Processo: ARE 1370260
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-03
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A FÉRIAS E ADICIONAL. TEMA RG Nº 551. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra decisão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, cujo teor segue abaixo transcrito:



   “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA COMPROVADO. CONTRATOS INFERIORES A DOZE MESES. VERBAS CONSTITUCIONAIS. DIREITO À PERCEPÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS. LC 67/1999. ISONOMIA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO ACRE E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO JULGADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pelo ESTADO DO ACRE (fls. 98/109), em face da sentença de fls. 91/94 que julgou parcialmente procedente a demanda proposta pela Reclamante, determinando o pagamento de férias e 1/3 constitucional no quantitativo de 45 (quarenta e cinco) dias, dos últimos 5 (cinco) anos até o trânsito em julgado desta ação, calculados pela média da remuneração percebida nos respectivos anos. 



    2. Em suas razões alega que a Reclamante não preencheu os requisitos para a concessão de férias, e que por ter sido contratada de forma temporária não faz jus à percepção do terço de férias sobre o período de 45 dias, vez que a legislação não prevê a referida possibilidade. 



    3. Contrarrazões às fls. 110/115. 



    É o relatório. 



    4. Inicialmente, embora alguns dos contratos firmados entre as partes tenham tido a durabilidade inferior a doze meses, isso não obsta a indenização de forma proporcional ao período laborado. 



    5. Dispõe o art. 100, da Lei Complementar Estadual nº 39/93: 



    Art. 100. O servidor fará jus a trinta dias consecutivos de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. 



    § 1º. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos dozes [sic] meses de efetivo exercício. 



    6. Ainda, nesse sentido, preceitua o inciso XVII, do art. 7º, da Constituição Federal, que o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal visa à melhoria da condição social do trabalhador. 



    7. Assim, o período de labor de doze meses é necessário apenas para aquisição do direito ao usufruto, mas não é decisivo para o direito à indenização proporcional, caso não o tenha alcançado o servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. Desta feita, não prosperam os argumentos no que tange à não aquisição ao direito de férias. 



    8. Quanto às demais alegações, a discussão sobre a natureza da função exercida pela Reclamante é pacífica. 



    9. Servidores públicos temporários fazem jus à percepção das verbas constitucionais previstas na Constituição Federal referente a férias, terço constitucional de férias e 13º salário, eis que possuem vínculo de natureza administrativa, estando perfeitamente amparados pela Constituição Federal, em seu art. 37, IX. 



    10. O presente tema já fora apreciado quando do Recurso Extraordinário interposto no Processo nº 0015512-23.2011.8.01.0070. A Corte Superior, no RE 691.336/AC, de Relatoria da Exma. Ministra CARMEM LUCIA, negou seguimento ao recurso, consignando que os servidores públicos contratados temporariamente têm direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário (STF. RE 691.336/AC. Rel. Min. CARMEM LUCIA. DJE nº 119, divulgado em 18/06/2012). 



    11. Mais recentemente, em decisão monocrática e aplicando o mesmo julgado da Exma. Min. Carmem Lúcia acima citado, o Exmo. Min. Ricardo Lewandowski negou seguimento a Recurso Extraordinário, no seguinte teor: 



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. VÍNCULO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, RECONHECIDO PELO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTES À FÉRIAS VENCIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (pág. 1 do documento eletrônico 9). No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 37, IX; e 39, § 3º, da mesma Carta, sob o argumento de que o servidor temporário cujo contrato for declarado irregular não faz jus ao recebimento de férias e décimo terceiro salário. A pretensão recursal não merece acolhida. O Tribunal de origem concluiu que o autor, contratado por prazo determinado, tem direito ao recebimento de férias proporcionais, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário proporcional após o rompimento do seu contrato. Destaca-se do acórdão recorrido: [] 1. A natureza da função exercida pelo Reclamante é pacífica. Servidores Públicos ocupantes de cargo em comissão, ou em caráter temporário fazem jus à percepção das verbas previstas na Constituição Federal como direitos sociais do trabalhador (arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º), referentes a férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário, pois possuem natureza administrativa, estando perfeitamente amparados pela Lei Maior em seu art. 37, II, segunda parte. 2. Precedente do STF aplicável ao presente caso: 'Os servidores públicos contratados temporariamente têm direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário' (STF. RE 691.336/AC. Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe n° 119, divulgado em 18/06/2012). [...] (pág. 1 do documento eletrônico 9).(...) Ademais, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte sobre a controvérsia em exame, conforme se verifica nos seguintes precedentes: Ementa: SERVIDOR TEMPORÁRIO DIREITOS SOCIAIS EXTENSÃO. De acordo com o entendimento do Supremo, o servidor contratado temporariamente tem jus aos direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição Federal. Precedentes: Recurso Extraordinário nº 287.905/SC, da relatoria da ministra Ellen Gracie, redator do acórdão ministro Joaquim Barbosa; Recurso Extraordinário nº 234.186/SP, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence (ARE 676.665-AgR-ED-AgR/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma). Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 775.801-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma). Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. EXTENSÃO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores contratados em caráter temporário têm direito à extensão de direitos sociais constantes do art. 7º do Magno Texto, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Carta Magna.2. Agravo regimental desprovido (ARE 663.104-AgR/PE, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma). Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo juízo de origem, observados os limites legais. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2019. Ministro Ricardo Lewandowski Relator (ARE 1188945, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 21/08/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 26/08/2019 PUBLIC 27/08/2019). 



    12. É fato que o servidor temporário no exercício da atividade docente faz jus à percepção de férias proporcionais de 45 (quarenta e cinco) dias por ano, conforme reza o disposto no artigo 26, inciso I, da Lei Complementar Estadual 67/99, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia. 



    13. Cumpre mencionar que o STF, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 



    14. Destarte, resta claro que a situação em tela se amolda às exceções, ante as sucessivas renovações dos contratos. Ausente o êxito do Reclamado em desqualificar as provas trazidas pela Reclamante, inconteste o efetivo exercício de docência, razão por que faz jus à percepção de férias de 45 (quarenta e cinco) dias, proporcionais aos períodos trabalhados, bem como aos valores correspondentes ao terço constitucional. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 



    16. Condeno o Reclamado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atendidos os critérios do art. 85, § 3º, I, do NCPC.” (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Acre alega a violação dos arts. 2º, 5º, 7º, XVII, 37, IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal, e a incidência do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF e do Tema nº 551 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta não terem os professores temporários direito às férias e ao terço constitucional. Afirma que, no caso, não houve qualquer irregularidade na contratação da recorrida. Ressalta, também, que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, para, com base no princípio da isonomia, conceder vantagem não prevista em lei. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e reconhecer não serem devidas as verbas rescisórias pleiteadas. Sucessivamente, pede que as férias e o respectivo adicional sejam calculados sobre 30 (trinta) e não 45 (quarenta e cinco) dias (e-doc. 11).



    3. A recorrida, nas contrarrazões, aponta o acerto da decisão impugnada e manifesta-se pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário. Destaca que houve o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em virtude das reiteradas renovações, e aduz existir previsão legal para o recebimento das verbas requeridas (e-docs. 13 e 14).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia em discussão no recurso extraordinário, transcreve-se abaixo a ementa do paradigma do mencionado Tema RG nº 551 (grifos acrescidos):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’.”



    (RE 1.066.677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 01/07/2020)



    5. No caso, a Turma Recursal, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos e nas Leis Complementares estaduais nº 39, de 1993, e nº 67, de 1999, reconheceu o enquadramento da recorrida na exceção prevista no Tema RG nº 551. Asseverou serem devidas as férias e o respectivo adicional em razão do desvirtuamento do caráter temporário da contratação, comprovado pelas sucessivas renovações. 



    5. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios dos autos e da legislação infraconstitucional local seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS. LEIS MUNICIPAIS 657/2006 E 789/2009. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO IDÊNTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Os Ministros desta Casa, no AI 776.522/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia em questão análoga a destes autos por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 806.414-AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/06/2014, p. 15/08/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO DAS FÉRIAS-PRÊMIO EM PECÚNIA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. ALEGADA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 4/1991). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, quanto ao reconhecimento do direito pleiteado pela Agravada e à irregularidade de sua contratação temporária, nos períodos apontados pelo Recorrente, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 4/1991). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE 1.143.299-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/12/2018, p. 01/02/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor contratado temporariamente. Validade do contrato temporário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.”



    (RE 917.055-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2019, p. 06/11/2019)



    6. Ante o quadro, nego provimento ao agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator